Tribunal: TJSP
Processo: 1005705-51.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Usucapião. Sentença de parcial procedência, reconhecendo o domínio dos autores sobre a parte do imóvel em que edificaram suas residências. Coisa julgada formada em anterior ação de usucapião ajuizada pela ré que é inoponível aos autores, visto que dela não participaram. Preenchimento suficiente dos requisitos necessários à aquisição do domínio. Sentença mantida. Recurso desprovido.